Tribunal: TJDFT
Processo: 0703080-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NORMA DE EFEITOS CONCRETOS. VIA ELEITA ADEQUADA. MÉRITO: LEI COMPLEMENTAR 190 DE 2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADI 7.066 E CONCLUSÃO PELA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS. DIFAL. FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – FCEP. LEI DISTRITAL 4.220 DE 2008. ADICIONAL QUE NÃO DERIVA DO DIFAL. ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS E TRANSITÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE.
1. Descabe falar na discussão de lei em tese, mas, sim, de norma de efeitos concretos em desfavor da impetrante para a cobrança de ICMS-DIFAL, em operações interestaduais de venda de mercadorias a consumidor final não contribuinte.
1.1. Além do recolhimento do diferencial do imposto exigido, com repercussão na esfera patrimonial da impetrante, há a possibilidade de outros atos administrativos que indicam os efeitos concretos no exercício da atividade empresarial.
2. Não se aplicando o princípio da anterioridade do exercício, mas considerando a cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar n. 190/2022, cuja constitucionalidade restou declarada pelo STF, o diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL pode ser exigido a partir de noventa dias da sua publicação.
3. Nos termos do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019 -DF), a Lei Distrital n. 5.546/2015 é válida, produzindo seus efeitos quando editada lei complementar. Assim, não se faz necessária edição de nova Lei Distrital para a cobrança do DIFAL/ICMS após a vigência da LC 190/2022.
4. Nenhuma relação entre o adicional de dois pontos percentuais na alíquota do ICMS com o DIFAL, porquanto o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza não deriva do diferencial de alíquota do ICMS. Ademais, cumpre destacar a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal para o Tema 1.305 da Repercussão Geral (RE 592.152 - SE): “O art. 4o da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.
5. Remessa oficial e apelação do Distrito Federal conhecidas e providas em parte. Apelação das autoras conhecida e não provida.